Tribunal: STF
Processo: RE 96049
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-30
Data de publicação: 1983-06-30

Ementa:
COMISSAO PARLAMENTAR DE INQUERITO INSTAURADA PELA CÂMARA MUNICIPAL.
NÃO SE LHE APLICA O DISPOSTO NO ARTIGO 3. DA LEI N. 1.579/52 E
ARTIGO 218 DO C.P.PENAL, PARA COMPELIR ESTRANHOS A SUA ORBITA DE
INDAGAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.